Tribunal: STF
Processo: RE 1323383
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O art. 102, I, “n”, da Constituição Federal não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Controvérsia não fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura. Precedentes.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.